Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724003-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 193962251, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença ajuizada por Cristian Klock Deudegant e Alexandre Moura Gertrudes, reconheceu, em juízo de retratação, o erro de procedimento da decisão de ID 186116440 – na origem, revogando a determinação de expedição de precatório. Por outro lado, manteve a homologação dos cálculos apresentados pelos Autores no valor de R$ 4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo). O Distrito Federal já havia interposto o Agravo de Instrumento no 0713663-66.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID186116440, na origem, julgado prejudicado e não conhecido, em virtude da decisão de reconsideração (ID 193962251, na origem) proferida pelo d. Juízo de 1o grau e objeto do presente recurso. Todavia, reconhecida a incompetência do i. Desembargador Teófilo Caetano para julgamento daquele Agravo de Instrumento (no 0713663-66), a decisão de não conhecimento foi revogada (ID 63335616, do AGI 0713663-66) e, por consequência, o mérito desse Agravo de Instrumento será objeto de exame. Além desse aspecto, a matéria referente à possibilidade de o Distrito Federal apresentar impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto do referido recurso, não cabendo nova irresignação. Assim, considerando esse aspecto, bem como o fato de que o Agravo de Instrumento no 0713663-66.2024.8.07.0000 terá o mérito julgado, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente recurso, em observância ao disposto no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator